Tribunal: TCU
Processo: 041.559/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1781/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e dar ciência deste e do Acórdão 2862/2019-TCU-Plenário à Superintendência Estadual do Dnit no Maranhão, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos responsáveis.; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 041.559/2012-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.276/2018-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Gerardo de Freitas Fernandes (CPF XXX.944.483-XX), Francisco Augusto Pereira Desideri (CPF XXX.929.347-XX) e DM Construtora de Obras (CNPJ 76.483.726/0001- 94). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Maranhão - DNIT/MT 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Roger Santos Ferreira, OAB/PR 29.960 (procuração à peça 53), Felipe Furtado Morais, OAB/RJ 142.387, Vivian Valle D'Ornellas, OAB/RJ 150.002 (procuração à peça 122). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.